Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-42.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500447-42.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ANDERSON WILLIAM SOUZA DOS SANTOS, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Po votação unânime, deram
parcial provimento ao recurso de Anderson William Souza dos Santos, para
afastar as circunstâncias desfavoráveis e, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso ministerial para reconhecer o emprego de arma de fogo e
condenar Anderson como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I,
do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se, no mais,
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o Revisor que
negava provimento ao apelo do Ministério Público.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelação Criminal no 1500447-42.2019.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos - 2a Vara Criminal
Apelante/Apelado: ANDERSON WILLIAM SOUZA DOS
SANTOS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No35131
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO (Art. 157, § 2o, II, do Código Penal ) -
ABSOLVIÇÃO - Autoria e materialidade comprovadas.
Impossível a absolvição dos agentes quando as provas não
deixam dúvidas quanto a autoria.
RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO A majorante do uso de arma de fogo deve ser
mantida, pois, na linha do entendimento majoritário
sobre o tema, é dispensável a apreensão e o periciamento
do artefato quando existirem nos autos outros elementos
probatórios idôneos que permitam a conclusão pela sua
efetiva utilização no crime.
REDUÇÃO
DA
ENA-BASE

Viabilidade

Circunstâncias desfavoráveis indevidamente valoradas.
ALTERAÇÃO DO REGIME POSTULADO PELA
DEFESA - IMPOSSIBILDIADE Tratando-se de réu
reincidente, é de rigor a fixação do regime prisional
fechado para inicial cumprimento da pena, consoante o
disposto no art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Estatuto
Repressivo. Não há falar em afronta às Súmulas no 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso ministerial provido e da defesa parcialmente
provido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público e por Anderson William Souza dos Santos,
contra a r. sentença datada de 22 de agosto 2019, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos, que condenou Anderson à pena de 07 (sete) anos, 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão (regime fechado), afora 16
(dezesseis) dias-multa, o unitário no mínimo legal, como incurso
nas penas do art. 157, § 2o, II, do Código Penal (fls.169/175).
O
Ministério
Público
requer
reconhecimento da majorante do emprego de arma, condenando-se
o apelado como incurso no artigo 157, § 2, inciso II, e § 2o- A,
inciso I, do Código Penal, adequando-se a pena (fls.194/198).
A defesa, requer a absolvição por
insuficiência de provas, subsidiariamente, redução da pena e a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena (fls.205/211).
Após as contrarrazões (fls.212/219 e
222/224) sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça que opinou pelo reconhecimento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo prevista no § 2o-A, inciso I, do mesmo
dispositivo legal, com a consequente exasperação da pena imposta,
nos moldes acima recomendados, bem como pelo desprovimento do
recurso do réu (fls.234/240).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 10 de
março de 2019, por volta das 4h40min, na Rua Santo Expedito,
Parque Residencial União, na cidade e Comarca de São José dos
Campos, Anderson William Souza dos Santos, agindo em concurso
de agentes com outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si,
um aparelho celular Samsung J 7 e o veículo CITROEN/C3
Aircross, de placas FHM-2366/SJ Campos, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme fls. 30, pertencentes a
Marcelo Rodolfo Correia dos Santos.
Segundo
o
apurado,
o
denunciado,
trajando um moletom azul e portando uma arma de fogo, e seu
comparsa não identificado aproximaram-se do carro da vítima, que
teclava no aparelho celular, surpreenderam-na com voz de assalto e
a retiraram à força de dentro do automóvel.
Logo após afastarem um motociclista que
se aproximou do local dos fatos, determinaram à vítima que os
ensinasse a abrir o porta-malas, pois pretendiam levar consigo as
bicicletas utilizadas. Após isso, fugiram com o veículo e o celular
dela.
Logo que consumado o crime, a vítima
conseguiu ajuda e rastrear o veículo através de um aplicativo, cujas
informações repassava instantaneamente à Polícia. Os policiais
divisaram o carro no Jardim Colonial e passaram a persegui-lo
diante do não atendimento da ordem de parada obrigatória,
passando pelos bairros Campo dos Alemães e Dom Pedro, onde os
ocupantes saltaram do carro e fugiram a pé, sendo abordando e
detido apenas o denunciado, que era o motorista.
Levado à delegacia de polícia, ali acabou
reconhecido sem dúvidas pela vítima como o assaltante armado e
que trajava o moletom azul (fls. 28), o qual alegou à autoridade
policial ter sido chamado por “Baiano” para saírem de carro, sem
imaginar que fosse produto de roubo.
A denúncia foi oferecida em 22 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
de 2019 (fls.564/65) e, a recebida aos 27 de março de 2019 (fls.70).
O réu foi citado réu foi citado (fld. 78),
apresentando defesa (fls. 81/82).
A r. sentença foi publicada aos 27 de
agosto de 2019 (fls.176).
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada pelo boletim de ocorrência de autoria (fls. 02/07),
auto de reconhecimento pessoal (fls.28), pelos autos de exibição,
apreensão e avaliação (fls. 30 e 32), pela prova produzida nos autos.
A autoria também é certa.
Interrogado em Juízo, o acusado o réu
negou a autoria delitiva. Afirmou que estava em casa e acordou às
4h00min para ir trabalhar na feira do Jardim Colonial, e que ao
descer a rua de sua casa encontrou com um conhecido de vulgo
BAIANO, que lhe ofereceu uma carona. Nessa ocasião, entrou no
carro e seguiram. No caminho se depararam com uma viatura de
polícia que os abordou. Nesse momento ficou sabendo que o carro
era roubado. Pararam o carro e o motorista saiu correndo. Apenas
conhece o outro indivíduo porque joga bola na quadra com ele. Não
sabe seu nome, apenas o apelido BAIANO. Não estava dirigindo o
veículo e que não sabe dirigir. Tampouco estava vestindo moletom
azul. Não soube dizer se foi reconhecido de alguma forma na
delegacia (sistema audiovisual).
A vítima Marcelo Rodolfo Correia dos
Santos declarou que trabalha com aplicativos e parou o carro
próximo ao bairro que mora para mexer no aparelho celular. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
momento, aproximaram-se dois indivíduos em uma bicicleta,
apontando arma de fogo e dizendo para que saísse do veículo. Os
indivíduos colocaram a bicicleta no banco traseiro do carro e
saíram, enquanto ele correu para o outro lado, em direção à sua
casa. Ligou para o número 190 e para a seguradora, solicitando o
rastreio do veículo. Os indivíduos subtraíram também seu aparelho
celular Não soube dizer exatamente o local, mas acredita que o réu
foi detido no Jardim Colonial. Posteriormente, cerca de 30 minutos
após o fato, foi informado que o veículo foi encontrado e
acompanhou seu rastreamento durante todo o tempo. O carro ficou
parado por algum período próximo a um supermercado localizado
no Jardim Colonial, voltando a locomover-se em seguida. Um dos
indivíduos vestia moletom azul. Não reconheceu o indivíduo na
delegacia, oportunidade onde foi mostrado apenas foto dele em um
aparelho celular. Esclareceu que não foi possível reconhecer seu
rosto, pois ele estava de capuz e tudo ocorreu muito rápido.
Acredita que os indivíduos moram no mesmo bairro que ele. Não
ter condições de realizar o reconhecimento, pois a ação foi muito
rápida e os roubadores utilizam uma touca ou um capuz (sistema
audiovisual).
O policial militar Samuel Silas dos Santos
asseverou que receberam informação via COPOM de que o veículo
Citroen Aircross prata havia sido roubado por dois indivíduos
armados e estava na Rua Carlos Luis de Paula, Jardim Imperial. Ao
chegarem ao local receberam segunda informação de que o carro
estava na Avenida Dom Pedro, oportunidade em que foram até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
local e o avistaram. O acusado não obedeceu os sinais de parada e
rumou para o bairro Campo dos Alemães, mas logo após perdeu o
controle do automóvel e colidiu com um muro. Ato contínuo, os
dois ocupantes empreenderam fuga correndo. Conseguiram deter
apenas um dos indivíduos, que confessou o roubo e foi reconhecido
pela vítima. Não localizaram armas e não conhecia o réu
anteriormente (sistema audiovisual).
O policial militar Mario José Ferreira disse
que foram acionados via COPOM em razão de roubo no bairro
União, todavia o veículo subtraído possuía rastreador que indicava
estar no bairro Colonial. Deslocaram-se até o local, iniciaram o
patrulhamento e nada encontraram. Posteriormente receberam nova
informação da central indicando a localização do veículo. Em novo
patrulhamento avistaram o automóvel e deram ordem de parada,
todavia os ocupantes não obedeceram e empreenderam fuga.
Iniciaram
o acompanhamento e na Dom Pedro I eles
desembarcaram e empreenderam fuga, ocasião em que conseguiram
abordar o motorista, logrando o outro indivíduo evadir-se.
Encontraram o celular em seu poder e informalmente confessou o
roubo. Não localizaram armas. A vítima reconheceu o acusado na
delegacia. Negou conhecer o réu anteriormente (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se
que a condenação era de rigor.
Não resta dúvida de que o réu o praticou o
delito narrado na exordial, apesar da negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A vítima de forma segura, coesa e
harmônica confirmou o roubo, relatando que estacionou seu
veículo no local dos fatos e permaneceu no interior deste,
manuseando seu aparelho celular, quando foi abordado por dois
homens, os quais, de posse de uma arma de foge exigiram que
saísse do veículo e se evadiram levando também o seu celular.
Como o carro dispunha de equipamento rastreador, acionou a
Polícia Militar e repassou a possível localização do automóvel. Um
dos autores vestia moletom, azul. Não teve condições de efetuar
reconhecimento, pois os autores estavam de capuz. Esclareceu que,
na Delegacia de Polícia, efetuou reconhecimento fotográfico com
base na roupa que o acusado usava, mas não tem condições de
reconhecer o rosto.
A palavra da vitima, no caso, assume
papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total
crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não
conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o
crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem
relevo especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete
ensina:
Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2002. p. 547).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS (ART. 157, § 2o, I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO
ARGUIÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA
COM
OS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE
COM O ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no
1.199.404-4 Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ
17/07/2014).
"APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Tratando-se
de
crime
de
roubo,
rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima
prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando esta se
apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em
harmonia com os demais elementos de prova. 2. Recurso não
provido" (Apelação Criminal n.o 1.0327.13.002035-4/001, Relator
Des. Antônio Armando dos Anjos, 3a CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 02/09/2014, publicação da sumula em 12/09/2014).
Ressalta-se que, diante desse contexto, é
irrelevante o fato de o ofendido não ter tido condições de visualizar,
nitidamente, a fisionomia do acusado, pois consta dos autos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
acusado foi abordado pelos policiais minutos após a ocorrência do
crime, na posse do automóvel subtraído.
E, corroborando a palavra da vítima, os
policiais militares e receberam informações, via COPOM, do local
onde o veículo estaria, para onde se dirigiram. Depararam com o
veículo e emitiram ordem de parada ao motorista, que a
desobedeceu e empreendeu fuga. Durante a fuga, o motorista
perdeu o controle direcional do carro, vindo a colidir em um muro,
ocasião em que os dois ocupantes do automóvel passaram a fugir a
pé. Lograram deter apenas o condutor do veículo, o ora acusado.
Disseram que o acusado confessou a prática delitiva e a vítima
efetuou o reconhecimento.
Para se afastar a validade das declarações
prestadas pelos policiais, necessária seria a comprovação cabal do
interesse dos mesmos na condenação, seja por inimizade seja por
qualquer outra razão, uma vez que atuam na defesa da coletividade
e não por interesse pessoal.
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais,
inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos
aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
As declarações dos agentes estatais, a
princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando
estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo
circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento
dos policiais e considerando que suas declarações foram
ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor
probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do
Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
Com efeito, os policiais militares que
atenderam a ocorrência foram convergentes, não havendo nenhuma
contradição alegada pela defesa.
Ora, não é crível que os policiais forjassem
um flagrante contra o réu, com o simples intuito de incriminação,
incutindo-lhe falsamente a autoria de delito de roubo majorado. In
casu, não se colhem dos autos quaisquer indícios da intenção deles
de prejudicar injustamente o apelante, de forma que a validade do
testemunho policial como meio de prova não pode ser questionada
no caso vertente.
Ademais, como se sabe, os policiais não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
não estão impedidos de depor, como os seus depoimentos têm o
mesmo valor probante atribuído às pessoas não pertencentes aos
quadros da polícia, desde que, por óbvio, sejam isentos de má-fé ou
suspeita, como no caso.
Saliento
que
o
apelante
confessou
informalmente o delito aos policiais.
A respeito da figura da confissão informal,
reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
"O detido poderá dar depoimentos aos
policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior
da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão
perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados
como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para
que contém, em juízo, o que ouviram do réu, quando este foi preso.
Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é
uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser
um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos
testemunhos daqueles que a ouviram" ( O Valor da Confissão como
Meio de Prova no Processo Penal . 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999. p. 230).
A
jurisprudência
deste
Sodalício
já
consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como
relevante elemento de prova:
"PENAL E PROCESSUAL - TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PROVA - DEPOIMENTOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
POLICIAIS
-
INDÍCIOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
CONVENCEM DA AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão
informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo
narcotráfico" (Apelação Criminal n. , de São José, rel. Des. Amaral
e Silva, j. em 8/1/2009).
Não bastasse tudo isso, é pacífico o
entendimento de que no crime de roubo, presume-se a autoria se a
coisa roubada é encontrada na posse injustificada do agente,
incumbindo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a
adquiriu legitimamente, a fim de ver-se livre da condenação. Outro
não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PENAS - MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO. - 'Em sede de crimes patrimoniais,
como cediço, a apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado
opera a inversão do ônus probatório, cumprindo-lhe justificar tal
estado de coisa, ao passo em que a ausência de qualquer
explicação plausível, corroborada pela inexistência de provas que
lhe cabia apresentar, conduz à necessária e inevitável convicção da
responsabilidade que lhe é imputada'. - 'Se o acusado ostenta
antecedentes maculados, já tendo se envolvido em delitos diversos,
notadamente contra o patrimônio, além de má conduta social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
descabe reduzir-lhe as penas aplicadas escorreitamente na
instância de origem'. (AC no 1.0024.05.888331-5/001, Rel. Des.
Eduardo Brum, j. 17/02/2009, p. 17/03/2009).
Dessa forma, considerando a apreensão da
res furtiva na posse do apelante, e não tendo ele apresentado
justificativa hábil a desnaturar a presunção de autoria do crime de
roubo, bem ao contrário, havendo indícios seguros de que ele
participara da subtração com demais comparsa, descabida é a
absolvição pretendida.
Nesse sentido:
“Observo que, nos termos do art. 156, do
Código de Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar qualquer prova que afastasse a acusação a eles
imputada, sua justificativa se mostra inverossímil, diante do cotejo
das provas amealhadas aos autos” (Apelação no o
0017940-64.2011.8.26.0269, Rel. Ivana David, 4.a Câm. Crim., j.
em 24.06.2014).
“A apreensão da res em poder do agente
gera a presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus
da prova impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia
escusa transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo,
autoriza o decreto condenatório” (JUTACRIM 66/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Com efeito, a palavra da vítima e dos
policiais, consistem em elementos de prova muito além de
conjecturas e suposições, evidenciando que o réu foi preso logo
após o crime, usando as mesmas vestes da ação delituosa, e mais: na
posse da rei, são elementos suficientes a demonstrar a existência e
autoria delitiva.
Assim, a tese absolutória resta isolada dos
demais elementos de prova constantes nos autos, ou seja, a
declarações das vítimas, o depoimento do policial, avaliado às
circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, são
suficientes para darem suporte à condenação nos moldes da
sentença.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL
SENTENÇA
CONDENATÓRIA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO
EMPREGO
DE
ARMA

IMPOSSIBILIDADE APELO NÃO PROVIDO. Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas pelas provas produzidas. No
que concerne a qualificadora do emprego de arma, esta restou
amplamente demonstrada nos autos, pelo depoimento da vítima e
pelo auto de apreensão da arma. Em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima, demonstrando plena convicção quanto a autoria
do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
elemento para formar o convencimento do juiz sentenciante.
(Apelação Criminal Reclusão Processo no 2010.034719-8
Campo Grande/MS
2a Turma Criminal
Rel. Des. Dorival
Moreira dos Santos Julgamento: 14/02/2011 DJ 22/02/2011).
Aliás, convém consignar que:
"O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
Do afastamento do concurso de agentes
Com relação a majorante do inciso II, do §
2o, do art. 157, do CP (concurso de agentes), pelas declarações já
transcritas e pelos demais elementos de prova constantes nos autos,
que houve a participação de outra pessoa no crime de roubo,
restando claro que o réu agiu em conjunto e, em mesmo grau de
culpabilidade, com os demais envolvidos, restando amplamente
caracterizada a incidência da causa de aumento de pena em
comento.
Como bem se extrai da prova testemunhal
carreada aos autos, o apelante agiu em concurso com terceira
pessoa.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
“Caracterizado o concurso de pessoas
incabível o afastamento da majorante, ainda que não tenha sido
possível a identificação de terceiros.” (TJMS, Ap 2010.028490-6,
Paranaíba, 2a T. Crim., rel. Des. CARLOS EDUARDO CONTAR,
j. 17/01/2011).
Desta feita, mantém-se a majorante do
concurso de pessoas.
Do recurso Ministerial
Do reconhecimento do emprego de arma
de fogo.
Razão assiste o Parquet.
Sem embargo de respeitável entendimento
em contrário, entendo que mesmo com a ausência da arma
empregada pelo agente na prática do roubo não obsta o
reconhecimento da causa de aumento, desde que tal circunstância
seja confirmada por prova idônea.
Nesse sentido: "Roubo. Qualificadoras
(concurso de pessoas e emprego da arma de fogo) devidamente
comprovadas
pelas
declarações
da
vítima.
Afastamento.
Impossibilidade. Ausência de apreensão da arma. Desnecessidade.
Emprego de revólver confirmado pela vítima. Suficiência para
caracterizar
a
qualificadora"
(Apelação
Criminal
n°
990.09.006639-3, Rel. Des. Pedro Menin, julgado em 26.05.09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VU).
O emprego da arma de fogo foi afirmado
pela vítima.
Pacifico o entendimento no sentido da
desnecessidade da apreensão e perícia de arma de fogo para
configuração do aumento de pena previsto no inciso I do § 2o do
artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido, trago recentes julgados:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA
PREVISTO NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA NA ARMA SE O SEU EMPREGO FOI COMPROVADO
POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO CONSUMADO.
INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. 1.
A incidência da majorante do inciso I do § 2o do artigo 157 do
Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que
comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a jurisprudência
da corte no sentido de que “ à consumação do crime de roubo é
suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a
violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que
retomada logo em seguida” (HC no 94.243/SP, segunda turma,
relator o ministro eros grau, dje de 14/8/09). 3. Habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
denegado. (STF; HC 106.610; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Dias
Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE 05/05/2011; Pág. 47).

Porém, seu emprego foi provado por
outros elementos de prova, tal como no caso vertente, pela palavra
da vítima ditas em ambas as fases do processo.
Nessa linha é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
ROUBO
QUALIFICADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA
PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG
04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03
PP-00498).
Dessa forma, impende-se reconhecer a
causa de aumento por emprego de arma de fogo, prevista no art.
157,§ 2o-A, inciso I, do CP.
Da dosimetria da pena.
Foram
fixadas
sob
os
seguintes
fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
“Resta fixar as reprimendas.
Os antecedentes serão valorados na
segunda etapa, já que, ante a reincidência específica (condenação
referente ao processo no 0025683-69.2014, da 3a Vara Criminal
local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
17.05.2016 e para Defesa em 08.07.2016 fl. 38), não podem ser
levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.
Os motivos foram os ordinários à espécie
As circunstâncias e consequências foram
especialmente gravosas, pois o delito foi perpetrado no período
matutino, em plena via pública, não se olvidando de que foi
subtraído um automóvel, bem de alto valor e para cuja condução se
exige autorização estatal.
Em nada contribuiu o comportamento da
vítima para a prática do crime.
Diante desse quadro, em que não são
favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação
(culpabilidade) não é o comum, motivo porque fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze)
dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso
legal (art. 49, § 1o, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados
acerca da situação econômica do réu.
Sendo o réu reincidente específico, majoro
suas penas para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, afora 12 (doze) dias-multa, o unitário no piso.
Na última fase, ante a existência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
causa de aumento de pena, majoro as reprimendas de um terço,
ficando as penas definitivamente estabelecidas em 07 (sete) anos,
03 (três) meses e 03(três) dias de reclusão, afora 16 (dezesseis) dias-
multa, o unitário no piso.
O regime inicial de cumprimento de pena,
ante sua reincidência, quantidade, e por desfavoráveis as
circunstâncias judiciais, é o fechado (art. 33, §2o, 'a' e § 3o, do
Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2o do art.
387 do CPP, especialmente à falta de atestados de bom
comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso,
execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.
A substituição da pena privativa de
liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera
quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência” (fls.173/175).
Redução da pena-base
O fato de o crime ter sido cometido no
período matutino, em plena via pública não é suficiente para revelar
maior ousadia do acusado, pois esta é, em geral, ínsita ao crime
contra o patrimônio, somente devendo ser desvalorada tal
circunstância quando a prática do delito se der em condições
anormais.
A propósito:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CORRUPÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A configuração do crime de corrupção de menor independe de
prova da efetiva corrupção, por se tratar de crime formal. Súmula
500, STJ. 2. O fato de o delito ter sido praticado à luz do dia e em
local de grande circulação de pessoas, por si só, não autoriza a
valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Recurso
conhecido e parcialmente provido” (APR 20140410069265 -
Orgão Julgador -3a Turma Criminal Publicação Publicado no DJE :
01/12/2014 . Pág.: 153, Julgamento: 20 de novembro de 2014
Relator: JESUINO RISSATO). (grifo nosso).
Não era caso, também, na sentença se fixar
a pena-base acima do mínimo, o mero fato de se cuidar de veículo
automotor não justificava o aumento, mormente por ter sido o dolo
normal à espécie, em se tratando de delito contra o patrimônio, em
que a norma legal não impõe nenhum rigor especial conforme a
natureza do bem subtraído.
Assim passo a nova dosimetria da pena.
Na primeira fase fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase ausente
atenuante, presente a agravante da reincidência (fls.38), aumento a
pena em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 04 (quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que revela maior
periculosidade do agente. Assim, elevo a pena fixada em 2/3 (dois
terços) perfazendo a pena no montante de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa.
Da alteração do regime de cumprimento
de pena
A defesa requer a alteração do regime
inicial para um menos severo.
Contudo, não deve prosperar.
Em que pese a pena definitiva ter sido
fixada acima de 4 (quatro) anos e não ter excedido a 8 (anos) de
reclusão, não há como alterar o regime inicial de cumprimento da
pena para o semiaberto ou aberto em razão de o apelante não
atender ao requisito da não reincidência, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “b”, do CP.e a pena ser superior a 04 anos.
Conforme se verifica nos autos o réu é
reincidente.
Desse modo, não há que se falar em
afronta às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. A
primeira trata da impossibilidade de aferição da gravidade em
abstrato do delito quando da apreciação do regime inicial de
cumprimento de pena, elemento este que sequer foi considerado
para a sua fixação. A segunda prevê que quando aplicado regime de
cumprimento mais severo do que a pena, deve haver motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
idônea, o que de fato ocorreu, pois o magistrado a quo foi claro ao
fixar o regime em razão da reincidência.
Desse modo, considerando que a lei penal
impõe o regime inicial fechado ao acusado reincidente, não há falar
em afronta às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e
440 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco à Súmula no 269 do
e. Superior Tribunal de Justiça, vez que esta orienta ser admissível a
adoção do regime prisional semiaberto tão somente aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, se
favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não vem de ser a
hipótese dos autos.
A saber:
Apelação criminal. Roubo qualificado.
Alteração de regime. Reincidência. Circunstâncias desfavoráveis.
Súmula 269 do STJ. Não aplicação. Afronta às Súmulas 718 e 719
do STF. Inocorrência. Não cabe alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar de a pena
fixada ser superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito) anos,
o réu é reincidente, pois primariedade é condição para o referido
regime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, desse modo, não
há infringência às Súmulas 718 e 719 do STF. (...). (Apelação,
Processo no 0012699-30.2016.822.0501, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão:
Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 25/01/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONSUMAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PACIENTE
RECONHECIDAMENTE REINCIDENTE, COM PENA SUPERIOR
A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO
REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e
pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes
do STJ e do STF. 2. O regime prisional inicial fechado é
obrigatório ao réu reincidente, quando condenado à pena superior
a quatro anos. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada"
(STJ, HC 193.338/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)
.(grifo nosso).
DECISÃO: ACORDAM em 4a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
PELO
CONCURSO
DE
PESSOAS
E CORRUPÇÃO DE
MENORES.ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E ARTIGO 244 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No35131
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-42.2019.8.26.0617
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO
ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
SÚMULA 500 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C.Criminal
- AC - 1285381-9 - Curitiba - Rel.: Antônio Carlos Ribeiro Martins
- Unânime - - J. 30.04.2015).
Não há margem para a concessão de
reprimendas substitutivas ou do sursis, face ao não preenchimento
dos requisitos legais (artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 77, incisos
I e II, ambos do Código Penal).
3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de Anderson William Souza dos Santos, para
afastar as circunstâncias desfavoráveis e dá-se provimento ao
recurso ministerial para reconhecer o emprego de arma de fogo e
condenar Anderson como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-
A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator